Tribunal: TJDFT
Processo: 0707323-98.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A omissão e a contradição apontadas nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. Isso porque restou devidamente fundamentado no acórdão recorrido que “Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos” e que “O vídeo juntado aos autos (ID 60272027) demonstra que o autor, condutor da motocicleta, trafegava à frente do réu e parou quando o semáforo ficou amarelo, porém o réu não conseguiu frear a tempo e abalroou a motocicleta na parte traseira, conforme fotos acostadas (ID 60272025). O autor e o réu reconhecem que o primeiro parou no semáforo amarelo, situação essa que sinaliza a necessidade de parada iminente, exigindo atenção e prudência dos condutores”. Assim, devidamente afastada a necessidade de perícia para deslinde da controvérsia com base nas demais provas dos autos.
4. Igualmente, não há falar em contradição, porquanto, fundamentado na decisão recorrida o descumprimento do réu dos arts. 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), pois “embora a parte ré/recorrente tenha alegado que a parte autora teria parado indevidamente e “bruscamente”, quando os demais veículos continuaram a transitar no momento que o semáforo ficou amarelo, era seu dever observar, como veículo maior que a motocicleta, se manter mais distante e ter mais atenção ao tráfego. Portanto, presentes os requisitos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, cabível a responsabilização dos recorrentes pelo acidente.”
5. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.